Tribunal: TJMT
Processo: 1000045-77.2016.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000045-77.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), FELIPE BASSO - CPF: 498.823.929-20 (APELADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – DIREITO A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS – PERÍODO DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRADO – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 – RECURSO NÃO PROVIDO.

A desincompatibilização do servidor público é requisito legal para que os agentes da administração direta e indireta possam se tornar elegíveis.

Segundo a lei que estabelece as razões de inelegibilidade (Lei Complementar 64/90), o servidor público apenas poderá concorrer a cargo eletivo se promover sua desincompatibilização, ou seja, o afastamento do exercício do cargo público que já exerça, dentro de certos prazos antes do pleito.

A desincompatibilização do servidor tem a finalidade de resguardar a isonomia entre os candidatos no escrutínio.

O servidor, licenciado para concorrer a cargo eletivo, faz jus à remuneração integral de seu cargo, durante o prazo de desincompatibilização estabelecido pela legislação eleitoral. Exegese da Lei Complementar nº 64/90.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Tangará da Serra,
contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca daquela cidade, que nos autos do Mandado de Segurança n° 1000045-77.2016.811.0555, impetrado por
Felipe Basso,
concedeu a segurança determinando que a Autoridade coatora proceda a regularização do pagamento dos vencimentos da parte impetrante durante o período de desincompatibilização para fins de candidatura.

O apelante alega que a licença para atividade política do servidor público municipal, está prevista no artigo 101 § 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 006/1994 que dispõe o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.

Assevera que ausente previsão legal que permite o afastamento remunerado do impetrante antes da apresentação de seu registro de candidatura, carece o direito líquido e certo para amparar o presente writ.

Assim requer o provimento do recurso reformar a sentença de primeiro grau, denegando a segurança requestada (ID 2659138 a 2659140).

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 646115).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020